Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-11.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014598-11.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARIA REJANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 644.252.584-87 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), L. C. D. O. A. (APELANTE), LARA CECILIA DE OLIVEIRA AYRES (APELANTE), L. C. D. O. A. - CPF: 714.688.054-01 (APELANTE), L. C. D. O. A. (ASSISTENTE), MARIA REJANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 644.252.584-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE VOO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na alegada falha de prepostos da companhia aérea na orientação de portão de embarque, o que teria ocasionado a perda do voo da autora e sua reacomodação em destino diverso, com translado de trecho por via terrestre.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a justificar a responsabilização objetiva por danos;

(ii) saber se restaram comprovados os prejuízos materiais e morais alegados, aptos a ensejar reparação indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a demonstração mínima do defeito na prestação dos serviços, o que não se verificou no caso concreto.

4. A autora não comprovou o direcionamento equivocado ao portão de embarque nem indicou qual seria o portão correto, tampouco apresentou testemunhas ou elementos probatórios mínimos. Ao contrário, ao ser intimada, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

5. A inversão do ônus da prova não é absoluta, exigindo prova mínima da autora, a qual não se vê no caso em exame.

6. Além disso, o comprovante de alteração do destino do voo juntado aos autos possui data anterior à alegada perda do voo, evidenciando desconhecimento ou desatenção quanto às mudanças previamente comunicadas.

7. Ausente demonstração de gastos efetivos com deslocamento terrestre ou de abalo anímico relevante que justifique a indenização por danos morais, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
L.C.D.O.A.,
menor impúbere, representada por
MARIA REJANE DA SILVA OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

A sentença recorrida de ID. 179429558 julgou improcedentes os pleitos autorais, e ainda condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega em síntese que, houve descaso e má prestação de serviços por parte da companhia aérea, por conta da perda de seu voo e pela falta de suporte, ensejando o dever de indenizar.

Argumenta que perdeu o voo com destino a Sinop-MT, na data 03/03/2023, pois foi direcionada ao portão de embarque errado por funcionários da empresa Apelada, e que foi obrigada a dormir no aeroporto e realizar o trecho final da viagem de Cuiabá-MT à Sinop-MT via transporte rodoviário.

Afirma que desembolsou valores com a passagem de ônibus de Lucas do Rio Verde-MT à Sinop-MT, haja vista que a companhia aérea somente forneceu transporte de Cuiabá-MT para Lucas do Rio Verde-MT.

Ressalta que “
houve a frustação da expectativa do direito de viajar pelo passageiro após toda uma programação financeira anterior, com transtornos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento
”.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Apelada e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e a condenação de R$ 188,24 (cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) a titulo de danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 283450393.

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 286486382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, no caso em análise, verifica-se a existência de relação de consumo, circunstância que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa hipótese, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, independentemente da comprovação de culpa.

A referida responsabilidade decorre da Teoria do Risco do Empreendimento, a qual estabelece que aquele que exerce atividade econômica voltada ao fornecimento de bens ou serviços deve suportar os riscos inerentes à sua atuação no mercado, respondendo pelos vícios ou falhas que dela resultem, ainda que inexista dolo ou culpa.

Para que se configure o dever de indenizar, é indispensável a presença de três elementos: a conduta do agente, o dano efetivamente sofrido e o nexo causal entre ambos.

Diante do que restou consignado na petição inicial e das provas carreadas aos autos, se observa a ausência de demonstração da alegada falha na prestação dos serviços pela parte Apelada, conforme entendeu o juízo sentenciante.

Em petição inicial a Autora alega que a perda de seu voo (Campinas-SP para Sinop-MT) foi decorrente de seu direcionamento a portão de embarque errado por um funcionário da empresa Apelada, e complementa que a companhia aérea negligenciou uma idosa e uma criança. Confira-se:

Contudo, a Apelante não apresenta provas que corroborem com a alegação feita acima, sequer citando qual seria o portão de embarque correto a ser seguido, tornando descabida a tese suscitada.

Embora o esforço argumentativo da Apelante, inexistem provas documentais ou testemunhais que comprovem o alegado, de maneira que a parte não se desincumbiu de seu ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa registrar que a Apelante foi devidamente intimada para especificar e justificar as provas que pretendia produzir (ID 283450374), todavia pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontra (ID 283450376).

Ademais, há que se registrar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, como faz crer a Apelante em seu recurso. Ou seja, incumbia à Apelante demonstrar, minimamente que seja, a suposta falha na prestação dos serviços pela Apelada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPANHIA AÉREA . IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CHEK-IN UM DIA ANTES DA DATA DO VOO - LOCALIZADOR INEXISTENTE. RESERVA DE PASSAGENS PELO PROGRAMA DE PONTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA. – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA. DANOS MORAL E MATERIAL – INEXISTENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nada obstante a inversão do ônus da prova, ante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, tal inversão não implica na presunção absoluta de veracidade das alegações apresentados pelo consumidor, cabendo-lhe, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado.
Não demonstrada pelos autores a concretização da compra das passagens aéreas para embarque em voo operado pela apelada, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais ante a ausência de prova da falha na prestação do serviço da companhia aérea passível de indenização.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0808610-42 .2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023) – destaquei.

Em segunda análise, a parte Apelante aponta que houve a alteração do voo pela companhia aérea após a perda do voo original, cujo destino era o
aeroporto de Sinop-MT na data de 03 de março de 2023
, no entanto, fora alterado para Cuiabá-MT, e que houve demora excessiva no novo embarque.

Todavia, o comprovante de alteração de voo juntado aos autos pela Apelante, com o destino a Cuiabá-MT, é
datado de 01 de março de 2023 (ID 283450049), ou seja, em data pretérita ao voo inicialmente adquirido
, e não após a perda do voo como argumentado, restando, assim, não demonstrado a veracidade dos fatos narrados novamente. Vejamos:

Ao que tudo indica, não houve a perda do voo por suposta falha de prepostos da companhia área na indicação do portão de embarque, mas sim devido à alteração anterior do voo, sem a devida observância pela consumidora.

Desse modo, o conjunto probatório não permite concluir a existência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços pela Apelada, circunstância que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Não obstante, ainda que assim não fosse, em última análise há que se verificar que a recorrente apresenta em sua exordial o seguinte gasto com passagem rodoviária:

Como se vê, a Apelante acosta a passagem fornecida pela própria companhia aérea Apelada, segundo alegação da petição inicial, portanto, não há demonstração sequer dos danos materiais sofridos, já que não fora acostado aos autos o comprovante de pagamento da suposta passagem de Lucas do Rio Verde-MT para Sinop-MT.

De igual modo, não há elementos suficientes a evidenciar constrangimento, sofrimento ou qualquer outro impacto negativo de ordem moral que enseje a indenização pretendida, sendo ausente a comprovação de dano moral indenizável.

Sobre o assunto, trago o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - REACOMODAÇÃO DEFEITUOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NOVOS BILHETES ADQUIRIDOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Possuem reponsabilidade objetiva e solidária todos os envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, nos termos dos artigos 7º, 14, 18 e 25, do CDC.

2.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

3. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

4. A não oferta de reacomodação e remarcação nos termos da Resolução n. 400 da ANAC, impõe a restituição imediata e integral do valor despendido pelo consumidor. 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1008126-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(
g.n
).

Oportuno esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se presume a existência do abalo extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração concreta pelo passageiro, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n.
2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.
(AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)(
g.n
).

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando
suspensa
a cobrança por força do artigo 98, §3º, do referido Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025